Tribunal: STF
Processo: AR 1289
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-22
Data de publicação: 1989-06-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
SUA PROCEDENCIA EXIGIRIA QUE A CORREÇÃO DOS ALEGADOS ERROS DE FATO
TIVESSE COMO EFEITO LOGICO, NECESSARIO E SUFICIENTEMENTE INFLUENTE,
A MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, O QUE, NO CASO,
NÃO SE VERIFICA.